Tribunal: TJSP
Processo: 1019778-56.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pretendida para fins de comprovação da alegação de cobrança abusiva dos encargos da mora. Desnecessidade. A eventual cobrança de encargos abusivos no período da inadimplência contratual (encargos da mora) não tem o condão de afastar a mora do devedor. Precedentes do

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pretendida para fins de comprovação da alegação de cobrança abusiva dos encargos da mora. Desnecessidade. A eventual cobrança de encargos abusivos no período da inadimplência contratual (encargos da mora) não tem o condão de afastar a mora do devedor. Precedentes do C. STJ. Mora devidamente comprovada. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor e ali recebida por terceiro. Artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019778-56.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
VALDEMIR SALVADOR BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019778-56.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 17254 - 2/4
Apelação Cível no 1019778-56.2019.8.26.0071
Apelante: Valdemir Salvador Barros
Apelado: Banco Daycoval S/A
Comarca: Bauru
Voto no 17254
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência.
Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pretendida para
fins de comprovação da alegação de cobrança abusiva dos encargos da
mora. Desnecessidade. A eventual cobrança de encargos abusivos no
período da inadimplência contratual (encargos da mora) não tem o condão
de afastar a mora do devedor. Precedentes do C. STJ. Mora devidamente
comprovada. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do
devedor e ali recebida por terceiro. Artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, com a
redação dada pela Lei 13.043/2014. Sentença mantida. Verba honorária
aumentada. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdemir Salvador
Barros, em razão da r. sentença (fls. 82/84) que julgou procedente o pedido da
ação ajuizada por Banco Daycoval S/A, para consolidar a posse e o domínio do
bem descrito na inicial em favor do autor. No mais, condenou o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de Justiça.
Anoto que os embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 86/87)
foram rejeitados (fls. 95).
Inconformado, apela o réu, alegando, em síntese, que: houve
cerceamento de defesa, em razão de o r. Juízo sentenciante não ter determinado
ao autor que apresentasse a gravação das conversas entre as partes, que
comprovaria a abusividade na cobrança da parcela em mora; não está em mora,
em razão da abusividade da cobrança de encargos da mora sobre a parcela em
atraso; não foi devidamente constituído em mora, pois a notificação não foi
recebida pessoalmente pelo devedor (fls. 95/105).
Contrarrazões a fls. 109/112.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019778-56.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 17254 - 3/4
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa será apreciada em
conjunto com o mérito.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para consolidar a
propriedade e a posse do bem apreendido liminarmente, exclusivamente em
favor do credor.
O contrato celebrado entre as partes estabelece os encargos da
mora na cláusula 4 (fls. 36), de modo que se o réu entende que a cobrança da
parcela vencida era abusiva, impedindo que ele efetuasse o pagamento, deveria
consignar o valor que entende devido em juízo, como destacou a r. sentença.
Os encargos decorrentes somente do período da anormalidade, ou
seja, da inadimplência, não têm o condão de descaracterizar a mora do devedor.
Esse é o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
"A cobrança de encargos abusivos no período da inadimplência
contratual (comissão de permanência), não tem o condão de afastar
a mora do devedor, entendimento este em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião
do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC,
segundo o qual 'o reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos
no
período
da
normalidade
contratual
(juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora'" (AgRg no
AREsp n. 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 8/8/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019778-56.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 17254 - 4/4
Assim, o questionamento da abusividade dos encargos da mora é
inútil nesta ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a produção da
prova pretendida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
De outra parte, não há irregularidades na notificação
encaminhada para constituição do devedor em mora.
Conforme dispõe o § 2o do artigo 2o do Decreto Lei no 911/69, “A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que
a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
(g.n).
Dessa maneira, é válida a comprovação da mora pelos
documentos de fls. 39/40, eis que de conformidade com o precitado dispositivo
legal, porquanto a notificação foi entregue no endereço do devedor, tendo sido
recebida por terceiro, que ali se encontrava no momento da diligência.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

CARLOS DIAS MOTTA
Relator